Tribunal: TJDFT
Processo: 0718050-95.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-18

Ementa:
Vistos, etc. Ao examinar o processo de origem, verifica-se que o feito foi sentenciado, mediante homologação de pedido de desistência da ação formulado pelo Agravante/Exequente. Há inclusive certidão nos autos de que a sentença transitou em julgado em 05/07/2022. Nessas condições, JULGO PREJUDICADO o presente Agravo de Instrumento, com fundamento no art. 932, III, do CPC, em face da perda superveniente do objeto. Comunique-se ao Juízo de origem. Preclusas as vias impugnativas, arquivem-se. Intimem-se. Brasília, 14 de julho de 2022. Des. Getúlio de Moraes Oliveira Relator